Tribunal: TJSP
Processo: 0000027-25.2004.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prescrição intercorrente. Ação de busca e apreensão, convertida em depósito, julgada procedente. Prazo prescricional de regência quinquenal com base no Código Civil, artigo 206, §5o, inciso I. Hipótese na qual o processo permaneceu arquivado por

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prescrição intercorrente. Ação de busca e apreensão, convertida em depósito, julgada procedente. Prazo prescricional de regência quinquenal com base no Código Civil, artigo 206, §5o, inciso I. Hipótese na qual o processo permaneceu arquivado por cerca de 07 ( sete ) anos, sem qualquer manifestação da instituição exequente. Desídia do autor configurada. Incidência do instituto da prescrição intercorrente confirmada, na esteira do enunciado da Súmula no 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Decreto de extinção do processo. Majoração da honorária advocatícia com lastro no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, que não se aplica, pois não fixados honorários na origem. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, descabida a majoração da verba honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000027-25.2004.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARCELO TEODORO SINICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000027-25.2004.8.26.0363 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0000027-25.2004.8.26.0363.
Comarca: Mogi Mirim.
03a Vara Cível.
Prolator ( a ): Juiz Fabio Rodrigues Fazuoli.
Apelante ( s ): Banco do Brasil Sociedade Anônima.
Apelado ( s ): Marcelo Teodoro Sinico.
Interessado: Arnor serafim Jr. Advogados Associados
VOTO No 47.626/2020.-
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO - FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Prescrição intercorrente. Ação de busca e
apreensão, convertida em depósito, julgada procedente. Prazo
prescricional de regência quinquenal com base no Código Civil,
artigo 206, §5o, inciso I. Hipótese na qual o processo permaneceu
arquivado por cerca de 07 ( sete ) anos, sem qualquer manifestação
da instituição exequente. Desídia do autor configurada. Incidência
do instituto da prescrição intercorrente confirmada, na esteira do
enunciado da Súmula no 150 do Colendo Supremo Tribunal
Federal. Decreto de extinção do processo. Majoração da honorária
advocatícia com lastro no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, que não se aplica, pois não fixados honorários na
origem. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do
requerente não provido, descabida a majoração da verba honorária
sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de busca e
apreensão, convertida em depósito, julgada procedente, lançada
sentença de extinção do processo ( folhas 332/335 ), em fase de
cumprimento de sentença, ao fundamento de ocorrência de
prescrição intercorrente. Sem honorários advocatícios, pois não
houve provocação do executado.
Inconformado, recorre o banco
requerente objetivando a reforma da respeitável decisão ( folhas
340/350 ). Alega, em suma, que a decisão não pode prevalecer, pois o
processo teve início na vigência do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000027-25.2004.8.26.0363 -Voto no
3
anterior, no qual não havia previsão de aplicação de prescrição
intercorrente, destacando que o prazo de prescrição somente tem
início com a vigência do Novo Código de Processo Civil, conforme
disposto em seu artigo 1056. Aduz que não foi intimado para dar
prosseguimento ao processo, o que era de rigor, destacando que o
ora recorrente não foi a responsável pela paralisação do processo, e
que sempre impulsionou o presente feito. Defende que não há que se
falar em prescrição, consoante a leitura conjunta dos artigos 924 e
1.056 do Código de Processo Civil.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 351/354 ), devidamente processado e sem
contrarrazões, subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Revela-se
correta
a
solução
adotada em primeiro grau, em nada abalada pelo alegado nas razões
recursais.
Com efeito, fluiu, de fato, o lapso
prescricional intercorrente que, na espécie, por se tratar de pretensão
de depósito fundada em contrato de abertura de crédito, é de cinco
anos, a termo do disposto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do
Código Civil, e Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal.
Verifica-se dos autos que, na
decisão disponibilizada a 4.11.2012 (fl. 277/278), foi determinado o
arquivamento da execução da sentença prolatada no mês de maio de
2008, em face da ausência de provocação eficaz tendente à
localização de bens do devedor.
Ato seguinte foi determinado ao
autor exequente que se manifestasse acerca de eventual interrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000027-25.2004.8.26.0363 -Voto no
4
do prazo prescricional.
Ocorre que, no caso, de fato,
caracterizada a desídia da recorrente, apta a ensejar a prescrição
intercorrente apontada pelo eminente Magistrado “a quo”.
Isto
porque,
decorrido
prazo
superior a cinco anos entre a data do arquivamento e o exercício da
pretensão da satisfação ( Código Civil, artigo 206, § 5o, inciso I;
Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal ).
Conforme entendimento prevalente
no Superior Tribunal de Justiça, nas causas regidas pelo Código de
Processo Civil anterior, como é o caso, o prazo da prescrição
intercorrente tem início depois de um ano de suspensão do processo,
aplicado, analogicamente, o disposto no artigo 40, parágrafo 2o, da
Lei Federal no 6.830/80. Assim, na espécie, o prazo da prescrição
teve início no mês de novembro de 2013, findando, portanto, no mês
de novembro de 2018, período em que nada foi providenciado ou
requerido pelo apelante, com o fim de localizar bens do apelado.
Não tem aplicação ao caso o
disposto no artigo 1.056, do Novo Código de Processo Civil, uma vez
que, conforme tese fixada quando do julgamento do REsp no
1604412, mencionado na sentença, da relatoria do Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, em Incidente de Assunção de Competência
com caráter vinculante, portanto "(...) 1.3 O termo inicial do art.
1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da
novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa
da norma processual)".
Destaca o autor, em seu apelo, na
necessidade de intimação para dar andamento a ação como elemento
essencial para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000027-25.2004.8.26.0363 -Voto no
5
Em
recente
decisão
assim
estipulou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A Segunda Seção desta Corte
firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal
do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente.
2. Entendimento que tem aplicação
imediata, porquanto não houve modulação de efeitos.
3. Agravo interno a que se nega
provimento”. (AgInt no REsp 1769992 / PR - AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL - 2018/0253608-2).
Também a afastar a defesa, de
início do prazo prescricional a partir da vigência do atual Código de
Processo Civil, o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses
a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as
seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O
termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do
Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000027-25.2004.8.26.0363 -Voto no
6
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a
despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial
provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe
22/08/2018).“
Acerca
da
prescrição
intercorrente, julgado recente desta Câmara Julgadora, “in verbis”:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Ação monitória Título executivo constituído
de pleno direito Fase de cumprimento Suspensão do processo
por falta de bens penhoráveis Artigo 791, III, CPC/1973 (atual
art. 921, III, do NCPC) Processo arquivado por mais de treze
anos - Pronúncia de prescrição intercorrente confirmada, segundo
a nova orientação do STJ (RESp. 1.522.092/MS, 3a Turma, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). - Recurso desprovido. (
TJSP Apelação no 0007971-47.2000.8.26.0451 Rel. Des. Edgar
Rosa 25a Câmara de Direito Privado Julgado em 18.08.2016 ).
No mesmo sentido, julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535
do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta,
aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. "Prescreve a execução no mesmo prazo
da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).
3. "Suspende-se a execução: [...] quando
o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000027-25.2004.8.26.0363 -Voto no
7
CPC).
4.
Ocorrência
de
prescrição
intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior
ao de prescrição do direito material vindicado.
5.
Hipótese
em
que
a
execução
permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha
adotado qualquer providência para a localização de bens
penhoráveis.
6. Desnecessidade de prévia intimação do
exequente para dar andamento ao feito.
7. Distinção entre abandono da causa,
fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.
8. Ocorrência de prescrição intercorrente
no caso concreto.
9. Entendimento em sintonia com o novo
Código de Processo Civil.
10. Revisão da jurisprudência desta
Turma.
11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ
no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários
advocatícios.
12. Recurso Especial desprovido.” ( STJ
Recurso Especial no 1522092/MS Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino T3 Terceira Turma Julgado em 06 de outubro de
2015 ).
Anota-se,
também,
que
ao
apelante foi dada oportunidade de manifestação sobre o alvitrado
decurso do lapso prescricional antes de proferida a r. sentença
atacada, oportunidade em que se posicionou no mesmo sentido do
que alegou na apelação.
Enfim, a respeitável sentença
recorrida deu solução adequada à lide, devendo prevalecer por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Não há que se falar em majoração
da honorária advocatícia com base no artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, pois não fixada na origem.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do requerente, descabida a
majoração da honorária advocatícia com base no parágrafo 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000027-25.2004.8.26.0363 -Voto no
8
do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR